Tribunal: TJDFT
Processo: 0746816-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Mandado de segurança. Pedido de decretação de sigilo processual. Alegada violação a dados pessoais sensíveis. Impugnação de ato judicial. Decadência. Mandado de segurança não conhecido.
I. Caso em exame
1. Mandado de Segurança impetrado por J.M.P.M. em desfavor do Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina.
2. Sustenta o impetrante que a d. magistrada de primeiro grau indeferiu, no processo de autos n. 0716582-47-2023.8.07.0005, sucessivos pedidos de remessa dos autos à turma recursal para decretação de sigilo nos autos, em afronta ao art. 189, III, do Código de Processo Civil, bem como manteve o processo indevidamente arquivado e bloqueado para peticionamento eletrônico, o que teria impedido o exercício do contraditório e da ampla defesa. Argumenta-se que os atos na origem violariam os arts. 5o, X, XXXIV, “a”, e XXXV da Constituição Federal, o art. 189 do CPC, o art. 11 da Lei no 13.709/2018 (LGPD) e o art. 11 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, além dos princípios da simplicidade e informalidade previstos na Lei no 9.099/1995, bem como que os processos que tratam de temas sensíveis de saúde e vulnerabilidade social devem tramitar em segredo de justiça.
3. O impetrante peticionou ao ID 78030557 requerendo a nulidade do processo e submissão a novo julgamento, ao argumento de que a magistrada de primeiro grau indeferiu a decretação de sigilo integral e permitiu a exposição pública de dados pessoais sensíveis relativos à sua saúde, deficiência e percepção de benefício assistencial. Alega que, apesar de reiterados pedidos, o sigilo foi deferido apenas de forma parcial, que houve entrave técnico para peticionamento na segunda instância e que o juízo de origem manteve os autos arquivados e bloqueados, impedindo a remessa à Turma Recursal, em violação a direitos fundamentais e à legislação de proteção de dados.
4. Liminar concedida para determinar a remessa dos autos n. 0716582-47-2023.8.07.0005 à Secretaria da 1a Turma Recursal para imposição de segredo de justiça nos autos, com o retorno ao Juízo de origem após o registro (ID 77819470).
5. Manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, seja, no mérito, deferida a segurança. Sustenta, em síntese, que o mandado de segurança foi impetrado fora do prazo decadencial de 120 dias, contado da ciência do último ato judicial que apreciou o pedido de sigilo. Sustenta, em síntese, que a impetração é intempestiva e não preenche os requisitos de admissibilidade do writ e, subsidiariamente, caso superada a preliminar, opina pela concessão da segurança, por envolver o feito dados sensíveis de saúde e situação de especial vulnerabilidade do impetrante, o que autoriza a mitigação da publicidade processual e a decretação de segredo de justiça, nos termos do art. 189 do CPC, da legislação de proteção de dados pessoais e dos direitos fundamentais à intimidade e à dignidade da pessoa humana.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se o mandado de segurança é admissível e, caso superada a preliminar, se os atos do juízo de origem que indeferiram a decretação de sigilo integral, mantiveram o processo arquivado e bloquearam o peticionamento eletrônico configuram ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a concessão da segurança.
III. Razões de decidir
7. O mandado de segurança não é cabível, porquanto impetrado fora do prazo decadencial.
8. Nos termos do art. 23 da Lei no 12.016/2009, o prazo para a impetração do mandado de segurança é de 120 dias, contado da ciência do interessado acerca do ato impugnado.
9. Consta dos autos que o pedido de decretação de sigilo integral foi formulado pelo autor em 14/11/2024 (ID 217815203), tendo o juízo de origem, em 19/11/2024, proferido decisão que deferiu a medida apenas parcialmente (ID 217916692), restringindo o sigilo a documento específico e determinando, em seguida, o arquivamento do feito. Tal decisão constituiu o último pronunciamento judicial apto a produzir efeitos concretos sobre a pretensão deduzida.
10. Considerando que a decisão de 19/11/2024 apreciou expressamente o pedido de sigilo, a contagem do prazo decadencial de 120 dias teve início a partir da ciência dessa decisão, em 25/11/2024, não se suspendendo nem se interrompendo por posteriores manifestações da parte.
11. A petição apresentada em 12/11/2025, na qual o autor noticiou a ausência de sigilo nos autos remetidos à 1a Turma Recursal e requereu a remessa do processo à instância superior, não teve o condão de renovar a controvérsia sobre o mérito do sigilo processual, tampouco de reabrir o prazo decadencial. Do mesmo modo, a decisão proferida em 14/11/2025, que se limitou a orientar o autor a dirigir-se à Secretaria das Turmas Recursais, não apreciou novamente o pedido, não modificou a decisão anterior e não ostenta natureza decisória capaz de caracterizar novo ato coator.
12. Ainda que a orientação constante do despacho de 14/11/2025 não observe o procedimento juridicamente adequado, uma vez que não cabe à Secretaria das Turmas Recursais apreciar pleitos formulados pelas partes, tal circunstância não afasta a incidência da decadência, pois o pronunciamento não encerra conteúdo decisório nem configura novo ato judicial lesivo, tratando-se de despacho de natureza meramente ordinatória.
13. Apenas em 22/10/2025 foi impetrado o presente mandado de segurança, quando já ultrapassado, em muito, o prazo decadencial de 120 dias contado da ciência da decisão de 19/11/2024, o que evidencia a intempestividade da impetração e impõe o não conhecimento do writ.
14. O pedido de nulidade do processo formulado pelo impetrante no ID 78030557 não tem o condão de afastar a decadência. Trata-se de petição avulsa, apresentada após o trânsito em julgado do feito originário, sem previsão legal e dissociada de meio impugnativo próprio.
IV. Dispositivo e tese
15. Mandado de segurança não conhecido, com revogação da liminar outrora concedida. Custas pelo impetrante, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem honorários advocatícios à luz do art. 25 da Lei no 12.016/09.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Lei no 12.016/09, arts. 23 e 25